Tribunal: TCU
Processo: 022.679/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 132/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.679/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Miguel Bandeira Costa (XXX.791.404-XX); Geiza Dantas dos Santos (XXX.208.537-XX); Hildevane da Silva Leite dos Santos (XXX.927.334-XX); Jandy Barroso de Campos Nery (XXX.833.207-XX); Jane Maria Dantas dos Santos (XXX.208.097-XX); Janete Dantas dos Santos (XXX.069.727-XX); Joselita de Souza Martins (XXX.106.797-XX); Josete Caldas de Souza (XXX.265.465-XX); Neusa Angelina da Silva (XXX.419.157-XX); Rosane de Oliveira Delfino Barbosa (XXX.408.477-XX); Tania Maria Vasconcellos de Lira (XXX.770.807-XX); Teresinha Maria Torres da Silva (XXX.264.407-XX); Valdimira Barbosa dos Santos Quintela (XXX.389.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.